Tribunal: CARF
Processo: 17227.720456/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720456/2021-71
ACÓRDÃO
3002-003.734 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCA - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que
não se admite no direito processual administrativo tributário. No presente
caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte para que a 1a
instância análise a suposta decadência alegada pelo sujeito passivo; o que,
para um correto saneamento do processo, os autos deverão ser restituídos
à DRJ para apreciação. Constatada omissão no acórdão, deverão os autos
retornar para a instancia de origem, para que se supra a omissão quanto a
preliminar de decadência suscitada pela parte recorrente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com
retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão.

Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.734 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720456/2021-71
2

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-
020.446 da 2a Turma/DRJ01, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o auto
de infração lavrado para cobrança Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, oriunda de operações equivalentes a mútuo:

Em decorrência da referida fiscalização, foi lavrado Auto de Infração (fls. 532 a 539),
por meio do qual se exigiu o recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), no montante de R$ 1.349.116,64, já
acrescido de juros de mora e multa, calculados até a data da constituição do crédito tributário. A
fundamentação do lançamento teve por base o artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Lei no
11.196/2005, com a redação conferida pela Lei no 12.599/2012.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.734 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720456/2021-71
3
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação administrativa,
arguindo: (i) a nulidade do lançamento em razão da ocorrência da decadência; e (ii) no mérito, a
não incidência do IOF sobre as operações realizadas.
Em sede de julgamento, os membros da 2a Turma da DRJ01, por unanimidade de
votos no acórdão no 101-020.446, julgaram improcedente a Impugnação da ora Recorrente,
reconhecendo que a natureza das operações firmadas equivaleria ao mútuo, consistindo em fato
gerador para o IOF cobrado. O acórdão ficou assim ementado:

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF

Ano-calendário: 2017

MÚTUO ENTRE PESSOAS LIGADAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre quaisquer pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante a relação de controle ou coligação entre as
pessoas envolvidas.

REPASSE DE VALORES. OPERAÇÕES DE MÚTUO FINANCEIRO.
Os valores repassados a título de antecipação de dividendos configuram
operação de mútuo financeiro.

OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE/SEM PRINCIPAL DEFINIDO. INCIDÊNCIA DO IOF.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações
de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto
nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por
meio de conta corrente, quando os recursos são utilizados para suprir as
necessidades da mutuária.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Quanto à preliminar de decadência, anterior e prejudicial a análise de mérito do
caso, todavia, deixou de se manifestar o r. acórdão recorrido.
Inconformada, a empresa contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que ora se
analisa, em que reforçou os argumentos trazidos em sua impugnação e chamou atenção para o
fato de que sua preliminar não havia sido apreciada.
É o relatório.

Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.734 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720456/2021-71
4
VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

Prejudicial de Decadência

A Recorrente sustenta que, diante da inexistência de lançamento do tributo, o
termo inicial para a constituição do crédito tributário deveria ser o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Alega, ainda, que as
movimentações financeiras não ocorreram em 2017, mas sim em momento anterior, razão pela
qual o direito de constituir o crédito tributário estaria fulminado pela decadência.
O acórdão recorrido, no entanto, deixou de se manifestar sobre a alegação de
decadência, o que impõe necessária reflexão acerca da possibilidade de supressão de instância no
presente caso.
Com efeito, configura-se supressão de instância quando o órgão julgador de
instância superior decide matéria não apreciada pela instância inferior. No caso em análise, a
Manifestação de Inconformidade já havia suscitado expressamente a decadência dos valores
exigidos no Auto de Infração, ao argumentar que os fatos geradores ocorreram em anos
anteriores a 2017, como, por exemplo, em 2015.
A Recorrente reiterou essa alegação em sede de Recurso Voluntário, apontando
omissão do acórdão quanto à análise da referida tese.
Da análise dos autos, verifica-se que o colegiado de primeira instância, de fato, não
se pronunciou sobre a decadência arguida. A leitura do acórdão revela a ausência de qualquer
manifestação da DRJ01 acerca da existência, ou não, de decadência do crédito tributário.
Ora, conforme dispõe o artigo 31 do Decreto no 70.235/1972, o julgamento em
primeira instância deve abranger todas as razões suscitadas na impugnação, de modo que a
omissão em analisar questão devidamente arguida caracteriza supressão de instância:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e
ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas
pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.734 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720456/2021-71
5
A ausência de exame das razões que fundamentam a impugnação ao lançamento
acarreta a nulidade da decisão de primeira instância, especialmente no que se refere à alegação
de decadência.
Com efeito, quando o julgador deixa de se manifestar sobre matéria cognoscível de
ofício, incorre em violação a princípios fundamentais do processo administrativo fiscal,
notadamente ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de
jurisdição. Nessa hipótese, impõe-se a devolução dos autos à instância de origem, para novo
julgamento, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
Dessa forma, não se pode avançar para o exame do mérito do presente processo
enquanto subsistir omissão quanto à análise de questão essencial à própria exigibilidade do
crédito tributário discutido.
Pelas razões acima expostas, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à
instância de origem para prolação de nova decisão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 716
DF CARF MF
Original